Tribunal: CARF
Processo: 16048.000011/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000011/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.399 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PILKINGTON BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DIREITO CREDITÓRIO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO.
Deve ser homologada a compensação quando devidamente comprovada a
liquidez e certeza do crédito informado na respectiva declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para homologar a compensação declarada e extinguir o débito
de CSLL referente ao período de apuração janeiro de 2004, no valor original de R$ 305.729,55,
nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000011/2008-49
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000011/2008-49

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP n°
02376.63555.310304.1.7.04-1265, por meio da qual a contribuinte em epígrafe buscou
extinguir débito de CSLL, código 2484-1, referente ao período de apuração janeiro de
2004, cujo valor seria R$ 305.729,55, valendo-se de crédito referente a pagamento
indevido ou a maior de CSLL, arrecadado em 31/03/2004, na parcela original de R$
298.943,53, integrante de DARF recolhido no valor de R$ 492.496,31.
Nos sistemas informatizados da RFB verifica-se que, em 31/08/2006, foi emitida
intimação (n° de rastreamento 621681583) de fls. 13, vinculada à DCOMP referida.
Nada sendo feito e subsistindo tais inconsistências, foi emitido, em 23/01/2008,
despacho decisório pela DRF Taubaté NÃO HOMOLOGANDO a compensação, tendo
em conta a não localização do DARF indicado na PER/DCOMP objeto do presente
litígio.
Cientificada do ato de não homologação da compensação, em 31/01/2008, e
discordando da cobrança dos débitos compensados, em 29/02/2008 a contribuinte , por
meio de seus advogados e bastante procuradores, apresenta a manifestação de
inconformidade de fls. 38/43, afirmando ter incorrido em equívoco quando da
apresentação da DCOMP em comento.
Alega a contribuinte que a DCOMP apresentada, na verdade, objetivava compensar
débitos de estimativas de CSLL de janeiro de 2004 com crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2003, no valor de R$ 492.496,31, disponível para utilização a
partir de janeiro de 2004.
Defende a Manifestante que o erro de fato constante na Declaração Eletrônica de
Compensação apresentada pela Recorrente, é facilmente identificado, bastando para
tanto, analisar simultaneamente tal Declaração com a DIPJ apresentada, para se concluir
que não se trata de saldo credor decorrente de pagamento indevido, mas de saldo
negativo de IRPJ.
Encerra requerendo a improcedência do despacho decisório combatido, sendo
homologada a compensação em análise.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004 INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000011/2008-49

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DOS
CRÉDITOS. NÃO RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na DCOMP quanto à natureza do crédito deve se dar
mediante apresentação de declaração retificadora, a qual não pode ser
apreciada originariamente pela DRJ, que se manifesta apenas em grau de
recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo órgão de origem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito
informado na respectiva declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Contesta a decisão, alegando que, diferentemente do indicado na decisão
recorrida, há sim, como identificar a alegação de erro no preenchimento, diante da existência de
saldo negativo do IRPJ, e que, em qualquer caso, não houve prejuízo ao erário.
Cita jurisprudência, invoca o princípio da verdade material, e destaca que os casos
de erros de fato cometidos na declaração e apuráveis pelo seu exame devem ser retificados de
ofício pela autoridade a quem competir o seu exame, a teor do art. 147, § 2o, do CTN.
Conclui dizendo que, segundo a decisão recorrida, não existe o direito creditório
decorrente do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2003, em que pese ter a ora
recorrente demonstrado nos autos a existência desse direito, e requer perícia para confirma-lo.
Em sessão de julgamento de 03 de fevereiro de 2015, esta mesma Turma de
julgamento, mas com composição diversa, decidiu converter o processo em diligencia (Res.
1301000.252) “para que a autoridade competente (DRF Taubaté), recepcionando o pedido do
contribuinte como saldo negativo, verifique a certeza e liquidez do direito creditório.”
Em 06 de maio de 2015, foi juntado aos autos, relatório de diligencia pela DRF
Taubaté, em que a autoridade afirma que

As estimativas de CSLL constantes da DCTF foram extintas por meio de
recolhimento em DARF. Por isso, os valores foram confirmados na sua totalidade,
constituindo crédito ao valor total de R$ 343.382,32.
Verificou-se, em consulta aos demais processos do contribuinte, que o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2003 também foi suscitado em peças recursais
apresentadas nos processos no 10860.900212/2008-88 e no 10860.900364/2008-81.
Atualmente os processos estão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
julgamento de recurso voluntário.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000011/2008-49

Em virtude desse fato, considerou-se as declarações de compensação (fls.135 a
149) constantes dos citados processos para efeito de cálculo, cujos relatórios foram
juntados às fls. 132 a 134. Os resultados obtidos estão à Tabela IV:

Devido aos processos listados tratarem da mesma matéria – saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2003 – sugere-se análise e decisão concomitante, de
forma a evitar duplicidades de crédito ou débito.
Ante o exposto, propõe-se o retorno do processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para continuidade do julgamento.

Em sessão de julgamento de 09 de junho de 2016, esta mesma Turma de
julgamento, mas com composição diversa, decidiu novamente converter o processo em
diligencia, desta vez, para que fossem adotadas as seguintes providencias :

Por todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que
sejam adotadas as seguintes providências:
1.
A Unidade Preparadora dê ciência à interessada do Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 150/152), facultando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar
sobre suas conclusões, se assim desejar. Após, o processo deve retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio.
2.
Os processos n° 10860.900212/2008-88 e n° 10860.900364/2008-81
sejam requeridos ao competente serviço deste CARF e distribuídos para relato a este
Conselheiro, independentemente de sorteio, para julgamento conjunto com o presente
processo n° 16048.000011/2008-49.

Em petição juntadas aos autos em 09 de Agosto de 2016, a Recorrente se
manifestou nos autos reafirmando argumentos já trazidos em sede de recurso voluntário.
Foram juntados aos autos dois pedidos de desistência relativos aos processos
10860.900212/2008-88 e 10860.900364/2008-81 em virtude de adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), de que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN
RFB no 1711, de 2017, cujos respectivos despachos afirmam que “no caso de desistência fica
configurada a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo recorrente,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão que lhe era favorável.”

É o relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000011/2008-49

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Mérito
Deveras, causa estranheza a apresentação de DCOMP em 31/03/2004 informando
como crédito pagamento a maior ou indevido de CSLL no valor original de R$ 492.406,31
arrecadado na mesma data (31/03/2004), e cujo valor original já seria passível de atualização
para compensar débito vencido nessa mesma data. Seria improvável que a Recorrente tivesse
recolhido, em 31/03/2004, a CSLL referente a fevereiro de 2004, no valor de R$ 492.496,31 (via
DARF), e na mesma data, ter constatado que o valor devido era R$ 305.729,55, transmitido a
DCOMP para regularizar o suposto pagamento indevido.
No entanto, apenas com tal declaração de compensação em mãos seria impossível
à autoridade administrativa de primeira instancia retificá-la de ofício, posto que não possuía
qualquer informação acerca do possível erro cometido. Por isto, o termo de intimação buscou
que, havendo qualquer divergência (ou seja, qualquer equívoco quanto ao crédito indicado),
fosse transmitido o PER/DCOMP retificador. Caso contrário, isso é, se realmente o sujeito
passivo confirmasse a existência daquele pagamento indevido, que ele apresentasse o DARF
original. A intimação advertia que a não regularização implicaria na não homologação da
compensação.
Como não houve resposta à intimação foi lavrado o despacho decisório não
homologando a compensação por não comprovação do alegado pagamento indevido ou a maior
indicado na PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte alegou erro de fato no
preenchimento da DCOMP, e que o crédito a ser utilizado seria o saldo negativo da CSLL do
ano-calendário de 2003.
De fato, constata-se que o valor do crédito indicado coincide com o saldo negativo
de CSLL apurado no ano-calendário de 2003. A manifestação de inconformidade representa, de
fato, um pedido de retificação do PER/DCOMP, para corrigir a origem do crédito (de pagamento
indevido por DARF para saldo devedor do ano-calendário anterior).
O órgão julgador da Receita Federal (4a Turma de Julgamento da DRJ em
Campinas) declarou-se incompetente para apreciar pedido de retificação. Assentou o voto
condutor que:
"(...) não se pode admitir a retificação da declaração de compensação em sede
de manifestação de inconformidade, na medida que todos os pedidos devem ser
apreciados, em primeira vez, pela autoridade competente da DRF jurisdicionante da
contribuinte. A análise primária acerca da existência ou não do crédito pleiteado deve
se dar pelo órgão competente, ou seja, a DRF Taubaté."
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000011/2008-49

Efetivamente, a contribuinte não cumpriu com o seu dever de formalizar a
retificação do PER/DCOMP, de maneira a retificar a origem do crédito erroneamente indicada
(pagamento) pela verdadeira (saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2003).
Todavia, não me parece razoável negar um direito a contribuinte por
descumprimento de formalidade.
Ressalto que as normas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que tratam da
retificação de DCOMP não vedam a retificação para alteração do crédito, sendo que a vedação
específica existe apenas para inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, vejamos.
IN SRF 1.717/17
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.

Desta forma, uma vez que, após diligencia específica, o crédito foi confirmado
pela DRF Taubaté, entendo que deve o direito creditório ser concedido no limite do valor
pleiteado pela declaração de compensação para extinguir débito de CSLL, código 2484-1,
referente ao período de apuração janeiro de 2004, cujo valor original seria R$ 305.729,55.
Assentou o relatório de diligencia que:
As estimativas de CSLL constantes da DCTF foram extintas por meio de
recolhimento em DARF. Por isso, os valores foram confirmados na sua
totalidade, constituindo crédito ao valor total de R$ 343.382,32.

Em relação ao saldo de CSLL do ano-calendário 2003 também ter sido suscitado
em
peças
recursais
apresentadas
nos
processos
no
10860.900212/2008-88
e
no
10860.900364/2008-81, conforme bem destacado pelo mesmo relatório de diligencia acima
mencionado, entendo que, uma vez que a segunda diligencia esclareceu que respectivos
processos foram alvo de pedido de desistência (renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo recorrente) deve-se manter incólume o direito creditório ora pleiteado do
contribuinte. Vejamos a tabela elaborada pela fiscalização:

Conclusão
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.399 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000011/2008-49

Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação extinguindo o débito de CSLL,
código 2484-1, referente ao período de apuração janeiro de 2004, cujo valor original seria R$
305.729,55.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital